Tribunal: TJES
Processo: 5004793-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004793-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDER DA CONCEICAO DEMUNER BORGES
COATOR: 2ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXSANDER DA CONCEIÇÃO DEMUNER BORGES, contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo 0024186-95.2014.8.08.0035.

O impetrante almeja a revisão da pena aplicada ao paciente, especialmente na terceira fase da dosimetria, argumentando que a causa de diminuição referente à tentativa não foi devidamente aplicada.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2738295).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (mov. 2857537).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (mov. 2892812).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXSANDER DA CONCEIÇÃO DEMUNER BORGES, contra ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo 0024186-95.2014.8.08.0035.

O impetrante almeja a revisão da pena aplicada ao paciente, especialmente na terceira fase da dosimetria, argumentando que a causa de diminuição referente à tentativa não foi devidamente aplicada.

É preciso reconhecer que a via eleita pelo impetrante para impugnar o ato coator não foi a adequada, eis que o saneamento de eventuais ilegalidades no processo após o trânsito em julgado da condenação deverá ser efeito em sede de Revisão Criminal.

O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, todos do Código Penal, desconsiderada a pena incialmente aplicada em relação ao crime de corrupção de menores em razão do posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a tal delito.

Diante da condenação em primeira instância a defesa interpôs apelação, que foi julgada pela Primeira Câmara Criminal na sessão do dia 13/02/2020, ocasião em que, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso.

Em sede de apelação, a defesa pretendia a absolvição, a desclassificação para o crime de furto ou a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento do aumento referente ao concurso de crimes.

Foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário e posteriormente os respectivos Agravos, improvidos.

O trânsito em julgado operou-se em 05/06/2021.

Cumpre acrescentar, por fim, que a despeito das alegações da defesa, leitura da sentença indica que o paciente foi condenado por roubos tentado e consumados e as penas calculadas nos moldes do artigo 70 do Código Penal.

Para melhor esclarecimento da dinâmica, transcrevo trecho da sentença:

[...]

Por fim, embora a defesa do acusado tenha pugnado pelo reconhecimento da tentativa, as vítimas CARLOS e NIELSEN afirmaram que o acusado e o adolescente subtraíram o aparelho celular de NIELSEN, no entanto no momento em que empreenderam fuga dispensaram o aparelho celular em uma via pública, razão pela a vítima NIELSEN conseguiu recuperar. Entretanto, verifico não haver dúvidas de que o crime ultrapassou a esfera da tentativa, eis que os bens subtraídos saíram da esfera de vigilância das vítimas, conforme restou devidamente apurado nos autos, sendo este, outrossim, o entendimento de nossos Tribunais Pátrios. [...]

Quanto aos crimes praticados em relação às vítimas CARLOS e

CAUÊ é possível o reconhecimento da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, haja vista que antes de subtrair os bens das mesmas, a vítima CARLOS reagiu à abordagem, o que impediu à consumação do intento criminoso.

[...]

Feitas estas considerações, não vislumbro flagrante ilegalidade que imponha análise do mérito, especialmente porque a defesa teve oportunidades outras para suscitar anteriormente sua irresignação quanto à questão aqui discutida.

Assim, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, inviável o conhecimento da ação constitucional desconsiderando a flagrante inadequação da via eleita.

Firme nestes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE PENA IMPOSTA EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Comprovada a legalidade da pena imposta, a qual passou, inclusive, por análise desta Corte em sede de apelação criminal e das Cortes Superiores, tornando-se definitiva após trânsito em julgado, inviável sua rediscussão em sede de habeas corpus. 2. Habeas corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.